Tribunal: TJMT
Processo: 1017395-67.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017395-67.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NORIKO KAWAI SUMIYOSHI - CPF: 667.947.731-04 (RECORRENTE), THIAGO VICTOR SOUSA PIO - CPF: 008.638.761-88 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1017395-67.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):
Noriko Kawai Sumiyoshi

Recorrido(s):
Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/11/2022

Ordem na pauta:
100

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INTERRUPÇÃO – MATÉRIAS JORNALÍSTICAS QUE NÃO FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA DO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O autor, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o demandante não comprova minimamente o direito pretendido, mormente porque o feito se sustenta apenas em matérias jornalísticas sobre a interrupção do fornecimento de água em determinados bairros de Várzea Grande, diversos daquele em que o autor reside, não sendo possível afirmar com clareza se realmente o consumidor permaneceu sem o abastecimento do serviço de água pelo período indicado.

2.

O recorrente requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que não lhe foi oportunizada a produção de provas adicionais. Subsidiariamente, pugna pela reforma do julgado para a condenação da ré ao pagamento de danos morais, ao argumento de que, em feitos análogos, o mesmo magistrado reconheceu a falha na prestação do serviço, com fundamento nos mesmos fatos descritos nos autos.

3.

Inicialmente, observo que não há falar em nulidade de sentença por suposto cerceamento de defesa da parte ré, ora recorrente, posto que, em sua inicial, apenas protestou por todos os meios de prova admitidos em direito, sem indicar o ponto controvertido que pretendia esclarecer por eventual produção de prova testemunhal e.

4.

Desse modo, do mero protesto genérico de produção de provas não se presume que a parte que o fez requereu prova específica, devendo tal pedido ser feito de forma expressa durante o curso do processo, e não somente em sede recursal como assim fez a autora. Ademais, nada impedia que a parte, antes mesmo da prolação da sentença, apresentasse manifestação nos autos, requerendo a produção da aludida prova, o que também não o fez.

5.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
” (AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013
).

6.

Quanto ao mérito, da análise dos autos, observa-se que as reportagens trazidas pelo recorrente em sua petição inicial fazem referência aos bairros Parque São João e Residencial São Benedito, conquanto no comprovante de residência apresentado conste como seu entedeço “Rua do Embauval, 505 – Centro”.

7.

Destaca-se que não há no feito qualquer elemento probatório de que a residência do recorrente tenha sofrido com a mesma falta de abastecimento do serviço, já que inexiste qualquer protocolo de atendimento atinente ao período ou, ainda, qualquer outra solicitação administrativa realizada pelo consumidor.

8.

Desse modo, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, ao não apresentar documentos que demonstrem a interrupção/suspensão injustificada do fornecimento do serviço de água pela recorrida.

9.

Parecer do Ministério Público no ID 146538681, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido
.

12.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,

estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022